Tribunal: TJES
Processo: 0032276-23.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032276-23.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGAD
A
:
FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ ORTEGA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULO EFETIVO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO RPC. DIREITO DE OPÇÃO PELO REGIME PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PREVES – Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas, mantendo a sentença que reconheceu o direito do servidor público à permanência no regime próprio de previdência, por já exercer cargo efetivo antes da instituição do Regime de Previdência Complementar no Estado, nos termos do art. 40, §16, da CF/1988 e da Lei Complementar Estadual nº 711/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à responsabilidade pelo repasse das contribuições previdenciárias; (ii) examinar eventual omissão sobre a diferença de alíquotas entre os regimes previdenciários; (iii) apurar se o acórdão deixou de enfrentar fundamentos jurídicos relativos à interpretação do termo “ingresso no serviço público”, à Recomendação CNJ nº 134/2022, ao Tema 1071 do STF e à cláusula de reserva de plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma expressa e suficiente os fundamentos constitucionais e legais pertinentes, especialmente a compatibilidade da Lei Complementar Estadual nº 711/2013 com o art. 40, §16, da CF/1988, não havendo omissão relevante a ser sanada.

A responsabilização quanto ao repasse das contribuições decorre logicamente do reconhecimento da ilegalidade da vinculação do servidor ao regime complementar, sendo desnecessária maior especificação, pois o julgado se limita aos limites objetivos do pedido e da causa de pedir da apelação.

A alegada omissão sobre a diferença de alíquotas entre o regime complementar e o regime próprio não se sustenta, por se tratar de matéria a ser enfrentada na fase de cumprimento de sentença, e não no acórdão que reconhece o regime previdenciário aplicável.

O voto condutor do acórdão rejeita a tese de que a origem federativa do vínculo funcional impede o exercício do direito de opção previsto no art. 40, §16, da CF/1988, não havendo interrupção no vínculo com a Administração Pública.

A Recomendação CNJ nº 134/2022 não possui caráter vinculante, e o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1071 pelo STF não impôs a suspensão dos processos em curso, razão pela qual tais fundamentos foram adequadamente afastados.

A cláusula de reserva de plenário não se aplica à hipótese, pois o acórdão não declara, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade de norma, limitando-se a interpretá-la de forma conforme à Constituição.

O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem caracterização de quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do direito de opção previsto no art. 40, §16, da CF/1988 prescinde de uniformidade federativa no vínculo anterior, bastando a continuidade funcional na Administração Pública.

A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A cláusula de reserva de plenário não se aplica à interpretação conforme da norma legal, desde que não haja declaração de inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §16, e 39; CPC, art. 1.022. Lei Complementar Estadual/ES nº 711/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032276-23.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGAD
A
:
FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ ORTEGA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Eminentes Pares,
consoante relatado,

nos
embargos opostos por PREVES – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apontam, em síntese, supostas omissões no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por si e pelos demais entes públicos, ao fundamento de que o autor, ora apelado, já exercia cargo efetivo na Administração Pública antes da instituição do Regime de Previdência Complementar (RPC) no âmbito do Estado do Espírito Santo, o que lhe confere o direito de optar pela permanência no regime próprio, nos termos do art. 40, §16, da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual nº 711/2013.

Pois bem.

Conforme se depreende da leitura atenta do voto condutor, o acórdão embargado enfrentou detidamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional estadual e a compatibilidade desta com os comandos constitucionais relativos ao regime previdenciário dos servidores públicos.

No que tange à alegada omissão quanto à delimitação da responsabilidade pelo repasse das contribuições previdenciárias ao IPAJM e ao Estado do Espírito Santo, observa-se que tal matéria decorre como consequência lógica da tese central rejeitada pelo colegiado, qual seja, a de que a PREVES teria enquadrado corretamente o autor no RPC.

Ao reconhecer-se que o servidor nunca deveria ter sido incluído no regime complementar, a determinação para que os valores sejam destinados ao regime próprio decorre diretamente da alteração da base de vinculação previdenciária, não sendo exigível, neste ponto, pormenorização que ultrapasse os limites objetivos do pedido e da causa de pedir formulados na apelação.

Ademais, no tocante à diferença entre as alíquotas recolhidas (8,5% pela PREVES) e devidas (14% no regime próprio), não houve omissão relevante, uma vez que o julgamento tratou da restituição dos valores à autarquia gestora do regime previdenciário próprio, sem adentrar em cálculos específicos de eventuais compensações, matéria própria da fase de cumprimento de sentença. Assim, eventual pretensão de rediscussão do tema deve ser manejada na via adequada, não havendo vício a ser sanado no presente momento.

Quanto ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar o fundamento jurídico atinente à interpretação da expressão “ingresso no serviço público” à luz da autonomia federativa prevista no art. 39 da Constituição Federal, bem como a aplicabilidade da Recomendação CNJ nº 134/2022 e do Tema 1071 da Repercussão Geral do STF, também não assiste razão à embargante.

Isso porque, como expressamente consignado no voto condutor, a Recomendação CNJ nº 134/2022 não possui caráter vinculante, e o STF, ao reconhecer a repercussão geral do Tema 1071, não determinou a suspensão dos processos em curso. Mais do que isso, o acórdão embargado acolheu entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, segundo o qual não se pode restringir o exercício do direito de opção previsto no art. 40, §16, da CF/88 com base na origem federativa do vínculo anterior, desde que não haja interrupção na relação funcional com a Administração Pública.

A
to contínuo, com relação aos
embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo
, conforme já exposto alhures,
o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as matérias relevantes para a solução da controvérsia, especialmente quanto ao direito de opção do servidor público efetivo pelo regime próprio de previdência, nos termos do art. 40, §16, da Constituição Federal, e da Lei Complementar Estadual nº 711/2013.

Outrossim, quanto à alegada violação à cláusula de reserva de plenário, verifica-se que o acórdão embargado adotou interpretação sistemática da Lei Complementar Estadual nº 711/2013, em consonância com o disposto no art. 40, §16, da Constituição Federal, sem declarar, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade dos dispositivos legais em comento. Ao contrário, afirmou-se a desnecessidade de submissão da matéria à cláusula de reserva de plenário, por não se tratar de hipótese de controle concentrado ou de afastamento de norma legal por inconstitucionalidade.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do
s

recurso
s
,
e
n
o mérito,
nego-lhe
s
provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.